Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-95.2024.8.11.0034
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – ART. 85, §11, DO CPC – APLICAÇÃO DO TEMA 1059 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000586-95.2024.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMAR OLIVEIRA ARAUJO LTDA - CNPJ: 06.127.030/0001-40 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LUCIMAR OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 012.608.291-03 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – ART. 85, §11, DO CPC – APLICAÇÃO DO TEMA 1.059 DO STJ –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000586-95.2024.8.11.0034

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADOS:

LUCIMAR OLIVEIRA ARAUJO LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por
LUCIMAR OLIVEIRA ARAÚJO LTDA.
e
LUCIMAR OLIVEIRA ARAÚJO
, por sua vez manejado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação monitória ajuizada pela ora embargante, constituindo título executivo judicial e condenando os requeridos ao pagamento da quantia de R$78.388,08 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e oito centavos), com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado, embora tenha desprovido integralmente o recurso de apelação, deixou de se pronunciar quanto à majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC.

Alega omissão, destacando que, nos termos do Tema Repetitivo 1.059 do STJ, o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios.

Argumenta que houve efetiva atuação de seus patronos em sede recursal, com a apresentação de contrarrazões, o que impõe a aplicação da norma processual.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, para que seja suprida a omissão, com a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em favor dos advogados da embargante, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC e a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Id.

307553896).

Contrarrazões ofertadas no Id. 310159859, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO DIGITAL – PROVA DOCUMENTAL – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA FORMAÇÃO DO CONTRATO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prova documental constante dos autos — contratos bancários assinados, faturas, extratos e planilhas — evidencia a efetiva contratação de produtos financeiros e o inadimplemento das obrigações pactuadas.

A contratação por meios eletrônicos é válida e eficaz, conforme a legislação vigente, sendo desnecessária a assinatura física em ações monitórias, nos termos do art. 700, caput, do CPC.

A alegação de ausência de vínculo contratual é genérica e dissociada dos elementos probatórios apresentados, não sendo suficiente para descaracterizar a dívida.

A mora, para fins de incidência de juros na constituição de título judicial em ação monitória, configura-se com a citação válida, conforme o art. 405 do CC/2002.”

Verifico que assiste razão à embargante.

Com efeito, dispõe o art. 85, §11, do CPC:

“§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo 1.059, firmou entendimento de que a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC se aplica quando o recurso não é conhecido ou é integralmente desprovido, como ocorreu no caso em análise, sendo suficiente a atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal para a configuração do trabalho adicional.

Na hipótese, restou evidenciado que os patronos da embargante apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação, desempenhando atividade processual em sede recursal. O v. acórdão embargado, entretanto, deixou de majorar a verba honorária, o que configura omissão a ser suprida.

Diante disso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10% sobre o valor da condenação, para 15% (quinze por cento), em observância ao art. 85, §11, do CPC e ao precedente obrigatório firmado pelo STJ.

Assim,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, de modo a majorar os honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos da embargante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025